Tribunal: TJDFT
Processo: 0024530-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0024530-86.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: ROLDAO FREITAS VIDAL DESPACHO Revogo o despacho de ID 14617788. Homologo o pedido de desistência do recurso de agravo interno formulado por SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU na petição de ID 18498751, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos à vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019